Tribunal: TJBA
Processo: 0537625-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537625-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Bradesco Saúde SA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MILTON LUIZ ALOI

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados em razão da mudança de faixa etária do beneficiário, determinando a aplicação dos índices máximos de reajuste anual da ANS para planos individuais e condenando a apelante à restituição simples dos valores cobrados a maior, respeitada a prescrição trienal, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os reajustes por mudança de faixa etária aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo ao beneficiário, que totalizaram aumento superior a 546%, são válidos e legais, ou se configuram abusividade passível de revisão judicial, considerando a ausência de comprovação atuarial detalhada e de apresentação do instrumento contratual específico que demonstre a previsão clara dos percentuais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de planos de saúde, inclusive os de modalidade coletiva, ressalvando-se apenas aqueles administrados por entidades de autogestão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de plano de saúde classifica-se como de adesão e de trato sucessivo, sendo imperativa a proteção do equilíbrio contratual e a vedação de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A validade do reajuste por faixa etária em planos coletivos não vinculados a entidades de autogestão exige o cumprimento de requisitos cumulativos: previsão contratual clara e específica, observância das normas da ANS e demonstração do equilíbrio atuarial pela operadora, conforme Tema Repetitivo nº 1.016 do STJ.

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo à operadora fornecer a base atuarial e técnica do reajuste aplicado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

A ausência de apresentação da cópia integral do contrato demonstrando de forma clara e inequívoca os percentuais e as faixas etárias aplicáveis, bem como a falta de comprovação do equilíbrio atuarial detalhado, invalida o reajuste por onerosidade excessiva.

O Estatuto do Idoso veda expressamente a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, e o caráter de trato sucessivo do contrato permite a incidência da legislação superveniente protetiva.

Declarada a nulidade de cláusula abusiva, impõe-se a sua substituição por critério que preserve o equilíbrio contratual, sendo os índices da ANS para planos individuais parâmetro de razoabilidade amplamente utilizado pela jurisprudência em casos de reajustes abusivos ou não comprovados.

O falecimento do beneficiário titular do plano não afeta o direito à repetição dos valores pagos indevidamente durante a vigência do contrato, pois se trata de direito patrimonial transmissível aos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde coletivo, ao aplicar reajuste por mudança de faixa etária, tem o ônus de comprovar cabalmente o equilíbrio atuarial e apresentar o instrumento contratual que demonstre a previsão clara dos percentuais aplicados, sob pena de considerar-se a abusividade da cobrança, devendo o reajuste ser substituído pelos índices máximos anuais autorizados pela ANS para planos individuais. 2. O falecimento do beneficiário não obsta o direito à repetição dos valores pagos indevidamente, por se tratar de direito patrimonial transmissível aos sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV e XV; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.016 (reajuste por faixa etária em planos coletivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537625-37.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante Bradesco Saúde SA e como apelada MILTON LUIZ ALOI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, poR unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça